Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-96.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019941-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AMARILIO ALMEIDA ALVES - CPF: 141.532.891-91 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANALIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 155.804.741-72 (AGRAVADO), CLAUDETE DO NASCIMENTO - CPF: 340.209.001-59 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA (AGRAVADO), CRISTIANE ROSANA SANT ANNA - CPF: 570.229.841-15 (AGRAVADO), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (AGRAVADO), EUTIMIO RIOS NETO - CPF: 086.678.706-25 (AGRAVADO), IGOR CESAR DAVOGLIO - CPF: 346.225.511-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE LUIZ PEDRO FERNANDES (AGRAVADO), VERGILIO ZORZATO - CPF: 274.396.401-44 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA registrado(a) civilmente como CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA - CPF: 207.784.571-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ PEDRO FERNANDES registrado(a) civilmente como LUIZ PEDRO FERNANDES - CPF: 177.958.341-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019941-96.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco Kirton Bank S.A.

Agravado:
Amarílio Almeida Alves e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO –

APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ

– DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC,

com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.

O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019941-96.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco Kirton Bank S.A.

Agravado:
Amarilio Almeida Alves e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Kirton Bank S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos cumprimento de sentença manejado por
Amarílio Almeida Alves e outros
, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela instituição bancaria determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, a nulidade do processo de execução, por inexequibilidade do título, por ausência de prévia liquidação.

Defende a necessidade de designação de perito judicial, diante da complexidade do cálculo a ser elaborada, não bastando a mera realização de cálculo aritmético pela contadoria judicial. Segue, pontuando que a matéria esta pacificada pelo Tema 482 do STJ, além disso, o próprio título executado determina a apuração do
quantum
em liquidação.

A par de tais argumentos, requer a extinção dos autos por ausência de previa liquidação. Alternativamente, o reconhecimento da ilegitimidade da agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id n. 229001199.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 234364197, comunicando a

suspensão da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados (id

n.235290179).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019941-96.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco Kirton Bank S.A.

Agravado:
Amarilio Almeida Alves e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil publica

-

Autos n, 583.00.1993.808239-4 -

19ª Vara Cível de São Paulo, na

qual

a instituição bancaria foi condenada a pagar diferenças existentes em janeiro de 1989 (Plano Verão), creditados na caderneta de poupança dos correntistas.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que rejeitou os embargos de declaração, e homologou o cálculo da contadoria judicial.

Sustenta a necessidade de liquidação da sentença.

O agravo
de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, porquanto, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessário a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF,

o que requer, preliminarmente, o procedimento liquidatário, como já determinado por esta e. Corte nestes autos quando do julgamento do RAI n. 42556/2015 (id n. 57760833 – fl. 124/130).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp nº 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, celeridade e instrumentalidade das formas, mostra-se viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem que tal providência desrespeite dos termos do Tema n. 482 do STJ.

“(...) É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”. (N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.
(RAI n.

1006465-59.2022.8.11.0000,

1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Julgado 08.08.23 – negritei)

“ EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando
-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos
. (EREsp 1705018/DF, 2ª Sessão.

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, J. 10/02/2021)

Outrossim, ressalta-se que embora tramitando o rito pelo cumprimento de sentença, nada impede a conversão em liquidação vez que não há imposição de extinção da demanda, o que, certamente, acarretaria enormes prejuízos e afrontaria princípios de segurança jurídica, da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.
0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 509 A 512 DO CPC – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SE DAR PELO PROCEDIMENTO COMUM
– PRECENDENTES - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF, no sentido de que o “cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021).

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários
”
(RAI n.

1000102-22.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena G. Povoas,

J. 29.03.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF –
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
– PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA DESCONSTI
(...
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento
.” (...)” (RAI n.

0002752-11.2014.8.11.0021

3ª Câmara de Direito Privado,

Re. Des. Dirceu dos Santos, J. 12.04.23)

Desta feita, ser reformada a decisão
a quo
, para que haja a conversão do cumprimento em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024